Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015487-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos JOÃO IZIDRO NETO e JOÃO SANTOS DA PAZ no ID 11335644 - Pág. 2. De outro lado, operou-se o adimplemento da requisição de pequeno valor em benefício de JOÃO BATISTA DE SOUSA, JOÃO CARLOS GALETI, JOÃO SÃO PEDRO DE SOUZA, JOAQUIM CLENILTON DOS SANTOS RODRIGUE, JOILMA GOMES SOARES, JOÃO DE OLIVEIRA COSTA, JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, JONATAS EMERSON COSTA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), referente à RPV no 0022955-63.2017.8.07.0000 (IDs 11335683, 16081084, 23276978). Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos substituídos JOÃO BATISTA DE SOUSA, JOÃO CARLOS GALETI, JOÃO SÃO PEDRO DE SOUZA, JOAQUIM CLENILTON DOS SANTOS RODRIGUE, JOILMA GOMES SOARES, JOÃO DE OLIVEIRA COSTA, JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, JONATAS EMERSON COSTA e em relação a MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II - Nos IDs: 72908567, 72908568 e 72908569, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). No ID: 73256064, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). Expeça-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 73256064). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 7 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR